Tribunal: STM
Processo: 7000783-79.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000783-79.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE ALVES MORAES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o presente Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
agravada.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

AGRAVO INTERNO Nº 7000783-79.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE ALVES MORAES, Civil.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PRATICADO PELO ACUSADO. FEITO SOBRESTADO. LAPSO
PRESCRICIONAL SUSPENSO. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que não
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado, seja
revista pelo Plenário.
A Suprema Corte já decidiu que o Apelo Extremo que é sobrestado no aguardo de julgamento de RE
representativo de controvérsia tem suspenso o lapso prescricional até o julgamento do recurso
paradigma, conforme firmado em questão de ordem suscitada no Recurso Extraordinário nº 966.177.
In casu, os autos encontram-se sobrestados até o julgamento final do Recurso Extraordinário nº
1.049.519, eleito como paradigma representativo da controvérsia, estando a prescrição, desta maneira,
suspensa.
Ademais, ainda que assim não o fosse, o último marco interruptivo da prescrição foi o Acórdão
confirmatório da condenação prolatado por esta Corte Castrense, e não a Sentença condenatória
prolatada no Juízo a quo, conforme arguido pela Defesa, em consonância com a tese formulada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas Corpus nº 176.473.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
íntegra a Decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado
pelo Acusado.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ilustre Defensoria Pública da União em favor do Civil JORGE
HENRIQUE ALVES MORAES, contra decisão deste Presidente, de 25/9/2020, que indeferiu o REQUERIMENTO
defensivo de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do crime
praticado pelo Acusado (autos n
o 7000614-63.2018.7.00.0000, eventos 35, 43 e 45).
O decisum agravado tem o seguinte teor:
"Trata-se de petição apresentada pela Defensoria Pública da União na qual requer seja declarada a
prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo civil JORGE HENRIQUE ALVES MORAES
(autos n
o 614-63.2018, evento 35).
Consta dos autos que no dia 9 de novembro de 2016, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 1ª CJM julgou procedente a Denúncia para condenar o Réu à pena de 6 (seis) meses
de detenção, como incurso nas sanções do artigo 299 do CPM
1, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade. A Sentença foi lida e publicada no dia 10 de
novembro de 2016 (autos n
o 264-88.2014.7.01.0201, evento 1, documento 16).
Irresignada, a DPU apelou no dia 5 de dezembro de 2016 (evento 1, documento 18).
Em Sessão do dia 22 de maio de 2018, o Plenário desta Egrégia Corte, por unanimidade, rejeitou as
preliminares arguidas pela Defensoria Pública da União, de incompetência da Justiça Militar da União
para o processar e julgar a Ação Penal Militar, em face da eventual inconstitucionalidade da atuação das
Forças Armadas em ação de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em operação de garantia
da lei e da ordem; e de nulidade por ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal.
Ademais, por maioria, rejeitou as preliminares defensivas de nulidade do processo, em razão de
questões formais relativas à citação e à decretação de revelia do ora Apelante, e de
inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei n° 9.099/95
2, para viabilizar a transação penal, com a
consequente concessão de sursis processual.
No mérito, o Plenário do STM, por unanimidade, negou provimento ao Recurso defensivo, para
manter incólume a Sentença condenatória imposta ao Civil JORGE HENRIQUE ALVES MORAES, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS (evento 34).
O Acórdão foi publicado no Dje nº 100/2018, de 8 de junho de 2018 (evento 36).
Em 27 de julho de 2018, a Defensoria Pública da União ajuizou Habeas Corpus perante o Supremo
Tribunal Federal, autuado sob o nº 160.058, e de relatoria do Ministro GILMAR MENDES.
No dia 31 seguinte, a DPU interpôs Recurso Extraordinário perante este Superior Tribunal Militar (evento
44).

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
Em 11 de setembro de 2018, o então Presidente desta Corte, Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, proferiu
Decisão, nos seguintes termos:
'A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs o presente Recurso Extraordinário, em favor do
Civil JORGE HENRIQUE ALVES MORAES, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
264-88.2014.7.01.0201, julgada em 22/5/2018 (Proc. 264-88.2014.7.01.0201, evento 27).
(...)
É o breve relatório. DECIDO.
(...)
I - em relação à incompetência da Justiça Militar e a não recepção/inconstitucionalidade do art.
299 do Código Penal Militar, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil
3, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
4;
II - em relação à inconstitucionalidade do julgamento de civil pelo Conselho
Permanente de Justiça, DETERMINO que o presente feito seja sobrestado até o
pronunciamento definitivo da Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 1.049.519
- eleito como processo paradigma representativo de controvérsia - conforme
previsão contida no art. 1.030, inciso III, do CPC
5, e art. 6º, inciso IV, do RISTM.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Providências pela Secretaria Judiciária' (autos n
o 614-63.2018, evento 9) (Grifos nossos).
Cabe aqui um parêntese para registrar que no dia 15 de agosto de 2017, o Relator do referido Recurso
Extraordinário nº 1.049.519, Ministro EDSON FACHIN, havia proferido Decisão monocrática negando
seguimento ao Apelo Extremo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF
6. Que no dia 1
o de setembro
seguinte, a Defensoria Pública da União interpôs Agravo Regimental, e que este ainda se encontra
pendente de julgamento.
No dia 20 de novembro de 2018, foi juntado aos presentes autos o Ofício eletrônico nº 4567/2018, no
qual o Ministro GILMAR MENDES, Relator do Habeas Corpus nº 160.058, informava ter proferido a
seguinte Decisão:
' Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da
República.
Na decisão agravada, suspendi a execução da pena, até que o Plenário desta Corte
aprecie o mérito do HC 126.545, que trata da competência da Justiça Militar para
julgar civis suspeitos de praticarem crimes contra militares no processo de
pacificação do Rio de Janeiro.
No presente agravo, a PGR sustenta que, suspenso o processo, deve ser suspensa a
contagem do prazo prescricional.
É o relatório. Decido.
A própria agravante sustenta que "o Plenário dessa e. Corte no julgamento de recente questão
de ordem no RE 9661775, conferiu ao inc. I do art. 116 em tela aplicação em tudo semelhante
a aqui pretendida, transcendendo, tendo por norte a CF/88, da letra da lei para a razão da lei.
Vale dizer, se lide penal é suspensa por conta de questão a ser resolvida em outro
processo judicial, o prazo prescricional penal há de ser suspenso." (eDOC 11, p. 5)
Assim, não haveria muito o que se rediscutir.
Todavia, para evitar discussões desnecessárias, tenho que o agravo deve ser
provido, mas em parte.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
É que a PGR requer a suspensão do prazo prescricional em tempo equivalente à suspensão da
execução da pena.
Ocorre que a suspensão da contagem do prazo prescricional indefinidamente se equipara à
imprescritibilidade, restrita aos casos constitucionalmente previstos.
Assim, tenho que, considerado o quantum da pena aplicada, a suspensão do
prazo prescricional deve ocorrer pelo período de três anos, a contar do último
evento interruptivo da prescrição.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo regimental, a fim de determinar a
suspensão do prazo prescricional, nos termos da fundamentação supra.
Escoado o prazo sem que haja pronunciamento desta Corte nos autos do HC
126.545, volte a prescrição à sua contagem regular.
Comunique-se. Publique-se' (HC 160058 AgR-AgR. Relator: Min. GILMAR MENDES. Decisão de
16/11/2018. Dje-245. Divulgado em 19/11/2018 e Publicado em 20/11/2018).
No dia 23 de novembro de 2018, o então Ministro-Presidente desta Corte Castrense proferiu o seguinte
despacho:
'Trata-se de comunicação feita pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Ofício eletrônico nº
4567/2018, informando a decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Relator, Ministro
Gilmar Mendes, nos autos do Ag.reg. no Ag.reg. no Habeas Corpus nº 160.058, que deu parcial
provimento ao referido recurso, a fim de determinar a suspensão do prazo prescricional pelo
período de três anos (evento30).
A decisão supracitada foi publicada no DJe nº 245 do Supremo Tribunal Federal, em
20/11/2018.
Diante disso, após o trânsito em julgado da Decisão na Suprema Corte, cumpra-se o
decisum e suspenda-se o curso do prazo prescricional pelo período de 3 (três)
anos, a contar do último evento interruptivo da prescrição, nos termos da
fundamentação constante do ofício.
Providências pela SEJUD' (evento 32).
No dia 8 de julho de 2019, a Min Carmem Lúcia, Relatora do Habeas Corpus n
o 126.545 que ensejou a
suspensão do prazo prescricional determinado pelo Min Gilmar Mendes, proferiu a seguinte Decisão:
'1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da
União, em benefício de Wellington dos Santos, contra julgado do Superior Tribunal Militar, que,
em 6.9.2014, rejeitou os Embargos Infringentes n. 304-75.2011.7.01.0201 (...)
(...)
A matéria em discussão é a competência da Justiça Militar para processar e julgar
civil acusado de desacato contra militar das Forças Armadas integrantes da Força de
Pacificação.
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
10. A afetação ao Plenário está superada pelo prejuízo da presente impetração.
Consta do sítio do Superior Tribunal Militar ter sido declarada extinta a punibilidade
do paciente pela prescrição da pretensão punitiva, em 29.7.2016, nos autos da Ação
Penal n. 304-75.2011.7.01.0201, da Segunda Auditoria da Primeira Circunscrição
Judiciária Militar.
11. Pelo exposto e pelas mudanças processadas no quadro fático jurídico, julgo
prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
7).
Encaminhe-se cópia desta decisão ao Presidente deste Supremo Tribunal Federal para
determinar ele a retirada do feito da pauta do Plenário.
Publique-se' (HC 126545 MC. Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA. Decisão de 8 de julho de 2019.
Dje-169. Divulgado em 02/08/2019 e Publicado em 02/08/2019).
O referido writ transitou em julgado na Suprema Corte em 27 de agosto de 2019.
O Habeas Corpus n
o 160.058, de relatoria do Min Gilmar Mendes, ainda se encontra pendente de
julgamento na Suprema Corte.
No dia 18 de agosto de 2020, a Defensoria Pública da União interpôs a presente Petição, requerendo o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em face do estabelecido no inciso VII e no § 1
o do
art. 125
8 do Código Penal Militar.
Em suas razões afirma que, pelo fato de a Sentença condenatória ter sido lida e publicada no dia 10 de
novembro de 2016, "visível se torna que em 09/11/2018 (porque a pena é de 06 meses), ocorreu o
transcurso do prazo de 02 (dois) anos, pelo que deve ser declarada a extinção da pretensão punitiva,
impondo-se, no consequente, a absolvição do Sr. Jorge Henrique".
Demais, defende que "mesmo que seja considerada a suspensão determinada pelo Ministro Gilmar
Mendes, de 03 anos (entende-se que houve equívoco ao não se considerar o Código Penal Militar que
diz em 02 anos), em 09/11/2019 transcorreu o prazo para o reconhecimento da prescrição" (evento 35).
No dia 17 de setembro seguinte, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo
Subprocurador-Geral Dr. JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR, afirmou que "conforme consta da
determinação da Suprema Corte, referendada pela determinação do Ministro Presidente do STM, a
suspensão do curso do prazo prescricional, pelo período de 3 (três) anos, deve ser contada a partir do
último evento interruptivo da prescrição", qual seja, do "v. Acórdão confirmatório da Sentença
condenatória, publicado em 08/06/2018" (evento 37).
Arguiu que "Considerando o período de suspensão determinado pela Suprema Corte, de 3 (três) anos, a
partir do último marco interruptivo, 08/06/2018, a inércia do Poder Judiciário estaria caracterizada
apenas em 07/06/2021, e não em 9/11/2019, como quer a il. Defesa".
Ao final, pugnou "pelo indeferimento do pedido formulado pela il. Defensoria Pública da União" (evento
41).
Relatados, decido.
Razão não assiste à ilustre Defensoria Pública da União.
Em 11 de setembro de 2018, o então Presidente desta Corte, Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, proferiu
Decisão determinando o sobrestamento do presente Recurso Extraordinário até que fosse proferida
decisão final no Recurso Extraordinário nº 1.049.519, eleito como paradigma representativo da
controvérsia e que se encontrava em análise no STF em grau de agravo regimental.
Ocorre que até a presente data ainda não houve o julgamento definitivo do referido RE.
Dessa forma, a despeito da decisão que determinou a suspensão da contagem do prazo prescricional
exarada nos autos do Habeas Corpus nº 160.058, é sabido que o Recurso Extraordinário que é
sobrestado no aguardo de julgamento de RE representativo de controvérsia também tem suspenso o
lapso prescricional até o julgamento do recurso paradigma.
Nesse sentido, o Plenário do STF, ao julgar a questão de ordem no Recurso Extraordinário nº 966.177,
entendeu que, a partir da interpretação conforme a Constituição do artigo 116, inciso I, do Código
Penal
9, até o julgamento definitivo do recurso paradigma pelo Supremo, o Relator pode suspender o
prazo de prescrição da pretensão punitiva relativa a todos os crimes objeto de ações penais que
tenham sido sobrestadas por vinculação ao tema em questão.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
E, no que se refere aos processos de natureza penal, estabeleceu-se que o sobrestamento
opera-se automaticamente, conforme se observa da Decisão abaixo transcrita:
'Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, ora reajustado, resolveu
questão de ordem no sentido de que:
"a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC
10 não consiste em
consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com
fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso
extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la;
b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a
possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal;
c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de
natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da
pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais
sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP;
(...)' (RE 966177 RG-QO. Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017.
DJe-019, Divulgado em 31-01-2019 e Publicado em 01-02-2019) (Grifos nossos).
Em assim sendo, uma vez que ainda se encontra pendente de julgamento final na Suprema Corte o RE
1.049.519, também ainda se encontra suspensa a prescrição no presente RE, por força do
entendimento esposado em repercussão geral pelo Plenário do STF, antes referido.
Mas ainda que assim não fosse, a Decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES nos autos do Habeas
Corpus 160.058 foi a de que a "suspensão do prazo prescricional deve ocorrer pelo período de três
anos, a contar do último evento interruptivo da prescrição". E ainda, "Escoado o prazo sem que haja
pronunciamento desta Corte nos autos do HC 126.545, volte a prescrição à sua contagem regular".
Ocorre que, no seu arrazoado, a ilustre DPU considera, equivocadamente, a suspensão determinada
pelo Ministro da Suprema Corte como o estabelecimento do próprio prazo prescricional. Entretanto,
repita-se, o que foi determinado foi a suspensão do prazo por período certo (três anos), findo o qual,
teria início a contagem dos dois anos prescricionais, nos termos do art. 125, inc. VII, do CPM, uma vez
que a pena fixada foi de 6 (seis) meses de detenção, totalizando, portanto, 5 (cinco) anos.
Aqui cabe um parêntese para trazer à colação a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que o Acórdão que confirma a condenação operada em primeira instância, interrompe a
precrição, in verbis:
'Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal
11, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta' (HC 176.473.
Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno. ATA Nº 11, de 27/04/2020. DJE nº 110,
Divulgado em05/05/2020 e Publicado em 06/05/2020) (Grifos nossos).
De registrar que, ao apreciar o Habeas Corpus nº 191.572, impetrado contra Decisão deste Presidente
que aplicou o entendimento da Suprema Corte a caso submetido à Justiça Militar, o Min EDSON FACHIN
manifestou-se pela justeza da referida Decisão e denegou a ordem, como se verifica nos trechos a
seguir transcritos:
'DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática,
proferida no âmbito do Superior Tribunal Militar, que não conheceu do agravo interno
interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 292/294).
Pede-se, em suma, que seja decretada a extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição nos autos da APM 7000377-96.2018.7.01.0001/RJ.
É o relatório. Decido.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
1. Cabimento do habeas corpus :
(...)
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que
não conheceu do agravo interno.
2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
(...)
Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem
de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes
e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de
produção de quaisquer provas ou colheita de informações. No caso, não verifico
ilegalidade na decisão impugnada, que, lastreada na jurisprudência desta Suprema
Corte, assentou que o acórdão confirmatório interrompe a contagem do prazo
prescricional.
(...)
Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou
deflagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF
12, nego seguimento ao
habeas corpus .
Publique-se' (HC 191.572. Relator: Min. EDSON FACHIN. Decisão Monocrática de 21/09/2020.
DJ-e 235,Divulgado em 23/09/2020 e Publicado em 24/09/2020) (Grifos nossos).
Dessa forma, com base na premissa do novel entendimento do STF, ainda que a prescrição do presente
feito não estivesse suspensa aguardando o julgamento do processo paradigma, temos que, se
contarmos 5 (cinco) anos a partir da última causa interruptiva da prescrição, qual seja, a publicação do
Acórdão que confirmou a sentença condenatória, 08 de junho de 2018, a prescrição só ocorreria em
junho de 2023.
Ainda na hipótese de considerarmos como última causa interruptiva da prescrição a publicação da
Sentença condenatória, em 10 de novembro de 2016, os cinco anos só se completariam em novembro
de 2021.
E, finalmente, podemos interpretar que o prazo prescricional voltou a fluir a partir de 27 de agosto
de 2019, data do trânsito em julgado da decisão da Ministra Carmem Lúcia no HC n
o
126.545. Ainda assim, contados 2 (dois) anos a partir daí, a prescrição só ocorreria em agosto de
2021.
Dessa forma, em nenhuma hipótese restou verificada a prescrição da pretensão punitiva, como
pretende a Defesa.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito da Defensoria Pública da União de decretação da
prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado, por não ter se exaurido o
prazo para tal fim.
Publique-se. Intime-se.
Providências pela Secretaria Judiciária" (autos n
o 7000614-63.2018.7.00.0000, evento 43) (Grifos
nossos).
Nas razões do presente Agravo, aduz a ilustre DPU que "... É sabido que este Tribunal entende que o Acórdão
confirmatório de Sentença condenatória não deve e nem pode ser considerado como marco interruptivo do
lapso prescricional. Isso porque, deve-se considerar a taxatividade do art. 125, §5º, incs. I e II, do CPM
13, bem
como a especialidade do Direito Penal Militar, são incabíveis a interpretação extra legem e a analogia in malam

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição".
Prossegue arguindo que "... O que se quer, não é o descumprimento ou desrespeito à interpretação dada pelo
Supremo Tribunal Federal, que decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo
(considerando dispositivos do Código Penal comum), mas sim a manutenção de um posicionamento prudente,
diante de incipiente discussão no âmbito do Direito Penal castrense, visto que esta egrégia Corte cuidou de
dispositivo da Lei penal comum, que possui redação diversa".
Afirma que, "... A Defesa Pública conhece o julgamento do STF no HC 176.473/RR, publicado no DJE de
05/05/2020. E conhece, também, que o acordado tem como parâmetro de referência o Código Penal comum".
Que "... com fundamento no especializado Código Penal Militar, a prescrição deve ser reconhecida, inclusive de
ofício, tão logo seja possível, nas ações cujo procedimento tenha sido sobrestado, pois se trata, aqui, de
questão dita 'preliminar de mérito', que pode ser examinada independentemente do mérito propriamente dito.
E continua: "Isso porque, quando se decide pela ocorrência da prescrição elabora-se proposição hipotética de
que ainda que mantivesse razão o MPM, não poderia mais prosseguir com o pleito, em razão da prescrição.
Ademais, a possibilidade de julgamento parcial é totalmente cabível, mesmo que o processo seja suspenso,
porque assim prevê o Código de Processo Civil".
Aduz, ainda, que foi equivocada a compreensão deste Presidente de que o Acórdão confirmatório da Sentença
condenatória opera como marco de interrupção do prazo prescricional, pois apenas haverá interrupção pelo
Acórdão se este alterar a Sentença penal absolutória.
Cita doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Castrense em amparo a seus
argumentos.
Ao final, requer "...em plano inicial, de Vossa Excelência, Ministro Presidente, que se repense a Decisão
atacada e reconheça-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; em não havendo retratação, que seja
levado ao plenário de julgadores para que, tal qual vem sendo julgado pelo colegiado desta Corte, em
jurisprudência que se mantém, declare-se a prescrição determinando-se a extinção da pretensão punitiva"
(autos nº 783-79.2020, evento 1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA
DE FREITAS JÚNIOR, apresentou as contrarrazões em 19 de novembro de 2020, aduzindo que "...a pretensão
defensiva cinge-se em requerer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva apenas com o cômputo
do período de 2 (dois) anos a partir da Sentença condenatória, sem considerar a suspensão do prazo
prescricional de 3 (três) anos, determinado pela Suprema Corte, mais o período do próprio prazo prescricional
de 2 (dois) anos, que somados, resultam em 5 (cinco anos), como bem demonstrado no r. Decisum
vergastado".
E arremata afirmando que "... mesmo que se desprezasse o novel entendimento da Suprema Corte, de que o
Acórdão confirmatório da Sentença Condenatória interrompe o prazo prescricional e se iniciando a contagem
do prazo de 5 (cinco) anos a partir da Sentença condenatória, 10/11/2016, não teria, no presente caso,
transcorrido tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição, que ocorreria em novembro de 2021".
E, ao final, assevera que "...não merece reparo a Decisão agravada que, em conformidade com a
jurisprudência dominante desse egrégio Tribunal, em consonância com a Corte Suprema, não reconheceu a
prescrição no presente", e pugna pela manutenção integral do r. Decisum vergastado com o desprovimento do
presente agravo (evento 9).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 123, inciso III, do RISTM
14, pois interposto em face de
Decisão deste Presidente na hipótese do inciso XXVIII do art. 6º do mesmo Regimento
15.
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a declarar a
prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos defensivos, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.
Como explicitado na Decisão ora recorrida, em 11 de setembro de 2018, o então Presidente desta Corte,
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, proferiu Decisão determinando o sobrestamento do presente Recurso
Extraordinário até que fosse proferida decisão final no Recurso Extraordinário nº 1.049.519, eleito como
paradigma representativo da controvérsia e que se encontrava em análise no STF em grau de agravo
regimental.
Na referida Decisão também ficou demonstrado o entendimento do Plenário do STF de que o Recurso
Extraordinário que é sobrestado no aguardo de julgamento de RE representativo de controvérsia tem suspenso
o lapso prescricional até o julgamento do recurso paradigma, conforme firmado em questão de ordem
suscitada no Recurso Extraordinário nº 966.177. Repito, in verbis:
"Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, ora reajustado, resolveu questão de
ordem no sentido de que:
"a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC
16 não consiste em
consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário
paradigma determiná-la ou modulá-la;
b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade
de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal;
c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal,
opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos
crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a
Constituição do art. 116, I, do CP; (...)" (RE 966177 RG-QO. Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 07/06/2017. DJe-019, Divulgado em 31-01-2019 e Publicado em 01-02-2019) (Grifos
nossos).
E, no caso, ainda não tendo havido o julgamento definitivo do RE nº 1.049.519, também ainda se encontra
suspensa a prescrição do crime de que trata o presente RE, por força do referido entendimento esposado em
repercussão geral pelo Plenário do STF.
Ademais, ainda que assim não o fosse, como igualmente salientado na Decisão recorrida, a prescrição foi
interrompida com o Acórdão confirmatório da condenação prolatado por esta Corte Castrense, em consonância
com o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. 1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da
pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser
interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram,
em cada inciso, que o Estado não está inerte. 2. Não obstante a posição de parte da
doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para
tratamentos díspares. 3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na
confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte,
há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo
regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado em 16- 10-2019) (Grifos
nossos).
Cite-se, ainda, a tese formulada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas
Corpus nº 176.473, realizado na Sessão Virtual ocorrida de 17 a 24 de abril de 2020, de relatoria do Min.
ALEXANDRE DE MORAES:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do
próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou
incompetência em determinado lapso de tempo.
2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para
fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por
revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do
art. 117, IV, do Código Penal.
3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do
Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta " (Grifos nossos).
Ainda no mesmo sentido:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, D, LEI 8.137/1990. ALEGADA PRESCRIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE
ILEGALIDADE. RECURSO INTERPOSTO E INADMITIDO NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE CONFIRMADA
PELO ÓRGÃO AD QUEM. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO
CONDENATÓRIO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO CAUSA
INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença
de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, ex
vi do inciso IV do artigo 117 do Código Penal. Precedente: HC 176.473, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno. 2. Os juízos negativos de admissibilidade recursal
realizados na origem não obstam a formação da coisa julgada da decisão condenatória. 3. In casu: i) o
paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, da Lei 8.137/1990; ii) Restou assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça que "não houve o transcurso do prazo prescricional de 8 anos (art. 109,
IV, do CP) entre a data da publicação da sentença condenatória (13/9/2010) e o trânsito em julgado da
condenação que retroagiu ao termo final do prazo para a interposição de recurso especial admissível
(15 dias depois de 3/1/2012), conforme a compreensão desenvolvida nos autos do EAREsp n.
386.266/SP". 4. Agravo regimental DESPROVIDO." (HC 179874 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-
2020) (Grifos nossos).
E, ainda que por decisão monocrática, já houve manifestação sobre a aplicação de tal entendimento à Justiça
Militar, conforme esposado no Habeas Corpus nº 191.572, impetrado pela Defensoria Pública da União contra
Decisão deste Presidente, que indeferiu pedido de prescrição por ela formulado nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
" AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PRATICADO PELO ACUSADO. DECISÃO
AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que não
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado, seja
revista pelo Plenário.
Decisão baseada na jurisprudência da Primeira Turma do STF, bem como no entendimento
manifestado pela maioria dos Ministros, quando do julgamento do Habeas Corpus nº
176.473 pelo Plenário da Suprema Corte, no sentido de que o Acórdão confirmatório da
condenação, e não apenas a sentença condenatória, interrompe a prescrição.
No presente caso, para que houvesse ocorrido a prescrição, o Acórdão confirmatório da
condenação deveria ter sido publicado depois de transcorrido o lapso temporal de 1 (um)
ano após a publicação da Sentença de 1ª instância, o que não sucedeu, visto que foi lida e
publicada em 29 de novembro de 2018 e o Acórdão publicado em 27 de agosto de 2019.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Majoritária." (Superior Tribunal Militar. Agravo Interno nº
7000111-71.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 24/04/2020, Data de Publicação: 01/06/2020) (Grifos nossos).
Contra tal decisum a DPU ajuizou Habeas Corpus e, apreciando o writ defensivo, o Ministro EDSON FACHIN
manifestou-se pela justeza da referida Decisão e denegou a ordem, como se verifica nos trechos a seguir
transcritos:
"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida
no âmbito do Superior Tribunal Militar, que não conheceu do agravo interno interposto em
face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 292/294). Pede-se, em
suma, que seja decretada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição nos
autos da APM 7000377-96.2018.7.01.0001/RJ. É o relatório.
Decido.
1. Cabimento do habeas corpus:
(...)
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas
corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu
do agravo interno.
2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
(...)
Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de
ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e
teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de
quaisquer provas ou colheita de informações. No caso, não verifico ilegalidade na decisão impugnada,
que, lastreada na jurisprudência desta Suprema Corte, assentou que o acórdão confirmatório
interrompe a contagem do prazo prescricional.
(...)
Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF
ou deflagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem
de ofício.
3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas
corpus . Publique-se" (HC 191.572. Relator: Min. EDSON FACHIN. Decisão Monocrática de

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
21/09/2020. DJ-e 235, Divulgado em 23/09/2020 e Publicado em 24/09/2020) (Grifos nossos).
Registro que a ilustre Defensoria Pública da União colacionou julgados desta Corte Castrense e do Superior
Tribunal de Justiça que amparam a sua tese de ocorrência da prescrição. Não obstante, tais decisões já se
encontram superadas, pois a jurisprudência dominante atual de ambos os Tribunais agora acompanha o que foi
decidido pelo STF, no sentido de que o Acórdão que confirma a Sentença condenatória também constitui marco
interruptivo da prescrição.
Outrossim, apenas a título de esclarecimento, cabe observar que os julgamentos nesta Corte, após o que foi
decidido naquela Corte Suprema sobre a matéria, sempre encontraram divergência. Dessa forma, na
jurisprudência citada como de minha relatoria (Agravo Interno 7000361-07.2020.7.00.0000), assim como
naquela citada como de relatoria do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Embargos Infringentes e de Nulidade
7000287-50.2020.7.00.0000), apesar de sermos Relatores originários, ficamos vencidos e foram Relatores para
o Acórdão os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
respectivamente.
E se a jurisprudência desta Corte Castrense naquela ocasião era minoritária no sentido de acompanhar o
entendimento do STF, hoje se apresenta de maneira diversa pois, majoritariamente o acompanha.
Colaciono alguns julgados mais recentes sobre o tema:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). (...)
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 125,
§ 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). REJEIÇÃO. CARÁTER GENÉRICO DO VOCÁBULO
SENTENÇA. DECISÕES PROFERIDAS PELAS INSTÂNCIAS A QUO E AD QUEM
INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. ALEGAÇÕES DE ANALOGIA IN
MALAM PARTEM E DE INTERPRETAÇÃO EXTRA LEGE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÕES RETROATIVA E
INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I - De
acordo com o Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado de um feito retroage à data de
interposição do Recurso Extraordinário inadmitido na origem, caso o remédio processual não tenha
sido destrancado pela instância excepcional. Diz-se, portanto, que o Apelo Extremo originariamente
obstado não impede a formação da coisa julgada. II - Embora o art. 125, § 5º, II, do Código
Penal Militar, determine que apenas a "sentença condenatória recorrível" interrompa a
prescrição, a prática jurídica assentou que os Acórdãos reformadores da Sentença
absolutória também se inserem nesta hipótese. A doutrina nacional, outrossim, seguiu a
compreensão de que a redação do CPM não deve ser lida de forma taxativa, a fim de que o
vocábulo "sentença" não abranja unicamente a condenação imposta por Magistrado
Singular ou Órgão Judicial equivalente, mas igualmente o Acórdão que se enquadre nas
circunstâncias citadas. Vale dizer, o verbete "sentença" não buscou diferenciar entre as
decisões prolatadas em Órgãos de primeira instância e manifestações colegiadas dos
Tribunais. III - Contudo, estabeleceu-se que a única decisão condenatória a ser considerada para
interrupção seria a primeira a ser proferida. Dessa forma, não se estendia a eficácia interruptiva ao
Acórdão que somente mantivesse a condenação imposta pelo primeiro grau. IV - A partir da
modificação implementada ao art. 117 do Código Penal comum pela Lei 11.596/2007, o
Pretório Excelso firmou posição de que o Acórdão confirmatório - mantivesse, diminuísse
ou aumentasse a pena - não deixa de carregar eficácia condenatória, em virtude do efeito
substitutivo inerente às decisões judiciais. O Acórdão prolatado passa a ser o título
executável, pois suplantou a Sentença por ser decisão posterior emanada de instância
superior. V - Compreendeu-se que a Lei 11.596/2007 tão somente "explicitou" o que já estava
implícito no dispositivo legal: o Legislador nunca quis limitar a aplicabilidade do dispositivo legal
unicamente às sentenças emanadas de Órgão de 1º Grau, senão a usou a título genérico, equivalente
a "decisão", abarcando tanto "sentenças", quanto "acórdãos". VI - O real alcance do disposto no art.
125, § 5º, inciso II, do CPM, respeitadas as devidas particularidades da seara castrense, não obstante
sua defasagem perante o Código comum, merece ser interpretado à luz das visões ontológicas,
sistêmicas e finalísticas referentes à causa de interrupção da prescrição em questionamento. VII - O

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
texto do Diploma Penal Militar, ao usar tão somente o termo 'sentença', deve ser lido de
maneira genérica para que nele sejam abarcados as Sentenças strictu sensu , decisões
originadas dos julgamentos por Juízes Federais de forma singular e dos Conselhos de
Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos deste Tribunal. VIII - Busca-se ir ao
encontro da posição consolidada recentemente no STF, a qual, sem necessidade de maior
adaptação, encontra plena aplicação ao disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da
linha argumentativa que a fundamenta, sua incidência era viável inclusive quando a
redação do Código Penal comum era idêntica à do CPM. IX - Analogia in malam partem e
interpretação extra lege não configuradas. A partir das lições doutrinárias e jurisprudenciais pátrias,
bem como da mens legislatoris, investigou-se o conceito 'sentença' contido no art. 125, § 5º, II, do
CPM, a fim de que se extraísse a verdadeira abrangência/inteligência do vocábulo. Desempenhou-se
uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico e, em especial, uma leitura atualizada do
artigo de lei, o que perfeitamente se adéqua à natural evolução dos fenômenos jurídicos. X - Não
acolhimento da tese defensiva de prescrição intercorrente. Desprovimento. Decisão a quo
mantida" (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000670-28.2020.7.00.0000.
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA, julgado em 12/11/2020) (Grifos nossos).
No mesmo diapasão:
"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. FURTO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO
COMO MARCO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA DO
CONDENADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Concede-se a ordem por mandado de segurança quando está
comprovado nos autos de forma incontestável e inequívoca o direito líquido e certo do que foi
alegado, uma vez que nessa ação mandamental não se admite apenas a fumaça do bom direito, como
também não se admite a dúvida, tampouco a dilação probatória durante o processo. O Acórdão
confirmatório da condenação é marco interruptivo da prescrição, pois confirma o Estado-
Juiz não ficou inerte e nem se omitiu do direito estatal de aplicar a jurisdição no contexto
fático. O magistrado, ao indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição da pena, com
fundamento no marco interruptivo do Acórdão confirmatório da condenação, e, ao receber o Recurso
em Sentido Estrito, sem efeito suspensivo, com base nesse entendimento, instaurando a Execução
Definitiva da pena do condenado, exerce efetiva prestação jurisdicional lastreada na legislação pátria
e em harmonia com as mais recentes Decisões das Cortes Superiores. Ordem denegada. Decisão por
maioria" (Superior Tribunal Militar. Mandado de Segurança nº 7000600-11.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 28/10/2020, Data de Publicação:
13/11/2020) DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/11/2020, Data de Publicação: 27/11/2020) (Grifos
nossos).
E ainda:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NA MODALIDADE
SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTE HC Nº 191572/RJ STF. RECURSO INADMITIDO NÃO TEM O CONDÃO DE FORMAR COISA
JULGADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA. Inobstante a legislação castrense trazer a possibilidade
do manejo de variados recursos, com o fito de privilegiar a ampla defesa e o contraditório, nenhum
deles pode servir de munição para que a defesa busque, obstinadamente, a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva se dará em face da inércia estatal e, dessa
forma, quando o Estado agir dentro dos prazos estabelecidos na legislação material, não se poderá
falar em prescrição. Com o escopo de tornar o sistema de justiça mais eficaz é que o
legislador, em 2007, possibilitou que o acórdão condenatório fosse um dos marcos
interruptivos da prescrição, por meio do inciso IV do art. 117 do CP comum e, atualmente,
o STF tem estendido tal entendimento para o acórdão confirmatório. Ainda quanto à
prescrição, esta Justiça Castrense vem aplicando a alteração do § 1º do art. 110 do CP comum, que
trata da impossibilidade de ocorrência da prescrição entre a data do fato e da denúncia, embora
também não tenha havido similar alteração no CPM. Em que pese não tenha ocorrido a mesma

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
alteração na legislação material castrense, a eficácia e a economia processual, além da uniformização
de jurisprudência sobre o tema, pugnam que esta Corte Especializada dê idêntico entendimento, ou
seja, que o Acórdão Confirmatório interrompa a prescrição. Repisem-se, ainda, que o recurso capaz de
fazer coisa julgada é aquele conhecido por esta Corte e somente a partir desse fato, com a
consequente publicação, é que se terá o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Ordem
de habeas corpus denegada. Decisão por maioria" (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº
7000464-14.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
08/10/2020, Data de Publicação: 17/11/2020) (Grifos nossos).
Também ao contrário do que afirma a Defesa em seu arrazoado, o Superior Tribunal de Justiça igualmente
alterou sua posição jurisprudencial, conforme se observa no seguinte julgado:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA RECONHECIDA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. NOVO
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS
ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. É pacífico nesta Corte Superior que 'o acórdão que apenas confirma a sentença de primeiro grau,
sem decretar nova condenação por crime diverso, não configura marco interruptivo da prescrição,
ainda que haja reforma considerável na dosimetria da pena' (AgRg no REsp 1.362.264/DF, Rel.
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 13/5/2015).
3. Na espécie, aplicada ao réu pena inferior a 2 anos de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva
ocorre em 4 anos (art. 109, V, do CP). Considerando que a publicação da sentença ocorreu em
30/08/2013, e não sobrevindo outro marco interruptivo no prazo de 4 anos, uma vez que o Tribunal
a quo, em grau de apelação, apenas confirmou a sentença condenatória, foi declarada a extinção da
punibilidade do recorrente e, por extensão, de outros corréus.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.º 176.473, de Relatoria do Exmo.
Ministro Alexandre de Moraes, pacificou novo posicionamento acerca do tema, fixando a
premissa segundo a qual 'nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório
da sentença de 1.º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente
imposta'.
5. Necessidade de adequação da jurisprudência deste Tribunal ao entendimento firmado pela
Suprema Corte, de modo que o acórdão que confirma a condenação seja considerado, também,
marco interruptivo da prescrição.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para que seja afastada a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva anteriormente reconhecida" (STJ, EDcl no
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 109.530, Ministro Relator Ribeiro Dantas, julgado em
26/05/2020) (Grifos nossos).
Dessa forma, verificando que inexiste a alegada extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
punitiva, e que a Defesa nada trouxe de novo que pudesse alterar o entendimento deste Presidente de modo a
reconsiderar a posição antes esposada, não há como prover o recurso defensivo.
Ante o exposto, rejeito o presente Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão agravada.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68

____________________________________________
1 Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
2 Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
3
 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal (...)
4
 Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139.
5 Art. 1.030. (...)
(...)
III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria
constitucional ou infraconstitucional;
6 Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível,
improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em
caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como
cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do
Código de Processo Civil
7 Art. 21 (...)
(...)
IX - julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto;
8 Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1
o deste artigo, regula-se pelo máximo
da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano;
(...)
§ 1
o Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a
regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre
a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.
9 Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência
do crime;
10 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso
extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos
deste artigo.
(...)
§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão
do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a
questão e tramitem no território nacional.
11 Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(...)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
12 Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível,
improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em
caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como
cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do
Código de Processo Civil.
13  Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo
da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
14
 Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento
15
 Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
XXVIII - Praticar todos os atos processuais nos recursos e feitos de competência originária do Tribunal,
antes da efetiva distribuição e depois de exaurida a competência do Relator, e declarar a extinção da
punibilidade, com fundamento nas situações previstas no inciso XI do art. 12 deste Regimento.
16 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso
extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos
deste artigo.
(...)
§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão
do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 22/01/2021 17:25:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21938b8a68
questão e tramitem no território nacional.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/12/2020 09:01:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a866fa6e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000783-79.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE ALVES MORAES, CIVIL.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, após ressalvar meu entendimento sobre a matéria, votei convergindo com
o Ministro-Relator, rejeitando o presente recurso e mantendo íntegra a Decisão agravada.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela ilustre Defensoria Pública da União em favor do Civil JORGE
HENRIQUE ALVES MORAES, contra decisão do Ministro-Presidente, de 25/9/2020, que indeferiu o requerimento
defensivo de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do crime
praticado pelo Acusado (autos 7000614-63.2018.7.00.0000, eventos 35, 43 e 45).
3. Conforme relatado, nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000614-63.2018.7.00.0000, a Defesa do
recorrente, em 18 de agosto de 2020, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em
face do estabelecido no inciso VII e no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, aduzindo que a Sentença
condenatória foi lida em 10 de novembro de 2016, "visível se torna que em 09/11/2018 (porque a pena é de 06
meses), ocorreu o transcurso do prazo de 02 (dois) anos, pelo que deve ser declarada a extinção da pretensão
punitiva, impondo-se, no consequente, a absolvição do Sr. Jorge Henrique". Além disso, aduziu que "mesmo
que seja considerada a suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes, de 03 anos (entende-se que
houve equívoco ao não se considerar o Código Penal Militar que diz em 02 anos), em 09/11/2019 transcorreu o
prazo para o reconhecimento da prescrição" (Evento 35 do RE).
4. O referido pleito foi afastado pela Decisão ora hostilizada e, em sede deste Agravo Interno, o eminente
Ministro-Relator apresentou o seu voto, rejeitando o presente recurso e mantendo íntegra a Decisão agravada.
5. Nesse contexto, vale transcrever os parâmetros lançados na Decisão agravada para afastar o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na forma requerida pelo recorrente, in litteris:
"(...)
Em assim sendo, uma vez que ainda se encontra pendente de julgamento final na Suprema
Corte o RE 1.049.519, também ainda se encontra suspensa a prescrição no presente
RE, por força do entendimento esposado em repercussão geral pelo Plenário do STF,
antes referido.
Mas ainda que assim não fosse, a Decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES nos autos
do Habeas Corpus 160.058 foi a de que a 'suspensão do prazo prescricional deve
ocorrer pelo período de três anos, a contar do último evento interruptivo da
prescrição'. E ainda, ' Escoado o prazo sem que haja pronunciamento desta Corte nos
autos do HC 126.545, volte a prescrição à sua contagem regular.
Ocorre que, no seu arrazoado, a ilustre DPU considera, equivocadamente, a suspensão
determinada pelo Ministro da Suprema Corte como o estabelecimento do próprio prazo
prescricional. Entretanto, repita-se, o que foi determinado foi a suspensão do prazo
por período certo (três anos), findo o qual, teria início a contagem dos dois anos
prescricionais, nos termos do art. 125, inc. VII, do CPM, uma vez que a pena fixada foi de 6
(seis) meses de detenção, totalizando, portanto, 5 (cinco) anos. Aqui cabe um parêntese

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/12/2020 09:01:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a866fa6e
para trazer à colação a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
o Acórdão que confirma a condenação operada em primeira instância, interrompe a prescrição,
in verbis:
Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório
sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença
de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente
imposta" (HC 176.473. Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno. ATA Nº
11, de 27/04/2020. DJE nº 110, Divulgado em 05/05/2020 e Publicado em 06/05/2020)
(Grifos nossos).
(...)
Dessa forma, com base na premissa do novel entendimento do STF, ainda que a prescrição do
presente feito não estivesse suspensa aguardando o julgamento do processo paradigma,
temos que, se contarmos 5 (cinco) anos a partir da última causa interruptiva da
prescrição, qual seja, a publicação do Acórdão que confirmou a sentença
condenatória, 08 de junho de 2018, a prescrição só ocorreria em junho de 2023.
Ainda na hipótese de considerarmos como última causa interruptiva da prescrição a
publicação da Sentença condenatória, em 10 de novembro de 2016, os 5 (cinco) anos
só se completariam em novembro de 2021.
E, finalmente, podemos interpretar que o prazo prescricional voltou a fluir a partir de 27 de
agosto de 2019, data do trânsito em julgado da decisão da Ministra CARMEM LÚCIA no HC nº
126.545. Ainda assim, contados 2 (dois) anos a partir daí, a prescrição só ocorreria em agosto
de 2021.
Dessa forma, em nenhuma hipótese restou verificada a prescrição da pretensão
punitiva, como pretende a Defesa."
6. A partir desses parâmetros, apenas para ressalvar o meu entendimento, considero que é despiciendo
invocar a tese da publicação do Acórdão confirmatório para sustentar a existência de mais um
marco interruptivo da prescrição para este caso concreto.
7. A meu sentir, levando-se em conta o entendimento esposado pelo eminente Ministro GILMAR MENDES,
proferida nos autos do Habeas Corpus 160.058 - segundo o qual, considerado o quantum da pena concreta, a
suspensão do prazo prescricional deve ocorrer pelo período de 3 (três) anos, a contar do último evento
interruptivo da prescrição - é possível defender, com segurança, que não ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva em relação à pena aplicada ao civil JORGE HENRIQUE ALVES MORAES. Isso porque, conforme consta
dos autos, o agente era maior na data dos fatos (24/10/2014), a sentença que o condenou à pena de 6
meses de detenção pelo crime do art. 299 do CPM foi publicada em 10/11/2016, e o Acórdão confirmatório
foi publicado em 8/6/2018. Portanto, o termo final do lapso prescricional será o dia 10/11/2021.
Por essas razões, ressalvando o meu entendimento sobre a matéria, votei convergindo com o Ministro-Relator,
rejeitando o presente recurso e mantendo íntegra a Decisão agravada.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar